Tribunal: TJMT
Processo: 1009969-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009969-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), VICTHOR HUGO QUEIROZ SANTOS - CPF: 049.885.591-06 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA VARA ÚNICA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - CNPJ: 15.483.161/0006-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO NOTURNO E QUALIFICADO.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA RELEVANTE. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3.

NEGATIVA DE AUTORIA
. NECESSIDADE DE IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
4.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. REJEIÇÃO.
CUSTÓDIA DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
5.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
O relevante prejuízo causado às instalações da propriedade alvo do paciente, de onde foram subtraídos 100kg de fios de cobre avaliados em R$ 17.700,00, e a atuação em comparsaria, por sinalizarem a gravidade concreta

e um certo profissionalismo da conduta,
constituem fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública.

1.2.
A incursão delitiva pretérita revela a periculosidade do paciente e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

4.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

5.
É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a reiteração criminosa. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Victhor Hugo Queiroz dos Santos
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT
, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a
converteu
em preventiva.

Esclarece que ele foi preso em flagrante delito de
Furto Noturno e Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, §§ 1o e 4o, inc. IV, do CP).

Sustenta que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e vulnera o princípio da
presunção de inocência
, além de defender que o paciente
não é autor do crime
patrimonial sob enfoque.

Desta forma, e ainda sustentando a existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia preventiva seja
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 209906153).

Instruiu a inicial com documentos (ID 209906170).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 210098183).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 210533668).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 212776671), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
– furto qualificado – 155, §1o e §4o, inc. IV (concurso de pessoas), do Código Penal – prisão em flagrante - decretação da custódia cautelar –
Negativa de Autoria
- matéria de mérito, que demanda incursão no acervo probatório - análise inviável na via estreita do Habeas corpus -
Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública
– risco de reiteração delitiva – prisão necessária para evitar a prática de novos crimes – Paciente que possui ação penal e Inquérito Policial em andamento – Indícios de que o Paciente possa estar envolvido na série de furtos de cabos de energia ocorridos nos meses de novembro e dezembro em usinas de Energia solar localizadas em Poconé - Enunciado 06/TCCR-TJMT – insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – manutenção da custódia cautelar – predicados pessoais - irrelevância -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
” (Destaques na origem).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 18.12.2023, a Polícia Militar da Comarca de Poconé recebeu a notícia de que placas solares foram subtraídas de uma empresa da localidade. Munidos dessa informação, policiais militares foram até o local indicado e, nas proximidades do imóvel, surpreenderam dois rapazes a bordo de uma motocicleta e determinaram que eles parassem. A dupla, contudo, não obedeceu ao comando e empreendeu fuga, até que o paciente se desequilibrou e caiu do veículo, o que possibilitou a sua abordagem.

O comparsa prosseguiu fugindo e não foi localizado.

Pouco depois, os agentes policiais encontraram, a partir das coordenadas fornecidas pelo paciente,
100kg de fios de cobre
subtraídos do estabelecimento mencionado nas linhas acima,
avaliados em R$ 17.700,00
, mesmo material que também foi localizado na residência da avó do paciente.

Diante desse cenário, o paciente foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
visando garantir a ordem pública; mais tarde, apesar dos reclames da defesa técnica,
a medida constritiva foi mantida
pelo Juízo
a quo
oficiante, conforme fundamentação abaixo transcrita:

“
In casu
, percebe-se que réu e acusado de praticar crime de furto qualificado, onde estava supostamente subtraindo fios de cobre da estação de placas solares, gerando prejuízo estimado em R$ 17.700,00. Em consulta ao sistema SEC (https://sec.tjmt.jus.br/), anota-se vários registros criminais em desfavor do acusado, por crimes da mesma espécie. O
fumus comissi delicti
, consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria, está demonstrado através dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial.
O
periculum libertatis
decorre do risco que a liberdade do custodiado representa à ordem pública, é contumaz na prática delitiva possuindo vários Inquéritos Policiais, tal como Ação Penal em seu desfavor por cometimento do crime de furto. Há indicativos de que o indiciado possui vida pregressa voltada ao meio criminoso, apesar da pouca idade, não se tratando, portanto, de atuação esporádica ou aventureira, razão pela qual a atuação estatal deve se dar de forma compatível com a aparente lesão causada ao bem jurídico penalmente tutelado
. Presentes os motivos ensejadores para a prisão preventiva, pois, a ordem social estará comprometida caso o autuado obtenha a liberdade, já que se trata de pessoa voltada para a pratica criminosa que denota alto grau de periculosidade” (ID 209906170). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois o relevante prejuízo causado às instalações da propriedade alvo do paciente e a atuação em comparsaria sinalizam a
gravidade concreta
e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Para além disso, o
envolvimento pretérito em outras infrações penais
revela a
periculosidade
do paciente e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

A propósito, eis o
Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O entendimento é consolidado na
Corte Cidadã
:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Ainda dentro dessa temática, embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não sirvam para incrementar eventual pena aplicada, eles são fundamentos
idôneos
da prisão preventiva decretada com vistas a garantir a ordem pública. Aliás, em linha oposta àquela defendida pelo impetrante, o trânsito em julgado de condenação anterior
não
é – e nunca foi – imprescindível para fins de caracterização da habitualidade delitiva.

Mais uma vez, colhe-se do
Superior Tribunal de Justiça
: “
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, não só as ações penais em curso, mas também os inquéritos policiais, constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
” (AgRg no RHC n. 165.907/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJE 1o.12.2022).

A seguir, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De todo modo, existem, sim,
indicativos
do envolvimento do paciente na subtração criminosa, conforme se extrai dos testemunhos dos policiais militares encarregados da prisão em flagrante e do Termo de Exibição e Apreensão acostado nos autos.

Nesse enfoque, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência
ou
não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
, tampouco implica em antecipação de pena.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 11.4.2024].

Dando continuidade ao exame do
writ
,
eventuais
condições subjetivas favoráveis,
apesar de dignas de nota,
não
constituem motivos aptos a desconstituir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como é o caso dos autos.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares alternativas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e impedir a repetição de ilícitos, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (AgRg no RHC n. 193.887/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 18.3.2024).

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Victhor Hugo Queiroz dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024